Tribunal: TJMT
Processo: 1000473-77.2023.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Recurso Inominado no 1000473-77.2023.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei.
Recorrente: JAQUELINE FELIX SURDI.
Recorrida: PEREZ & PADOVANI COMERCIAL LTDA.
Data do Julgamento: 04/07/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA DE PRODUTOS PELA INTERNET – ATRASO NA ENTREGA DO BRINDE – TENTATIVA DE ENTREGA ANTES DA DISTRIBUIÇÃO DA DEMANDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Incabível o pedido de condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que, a situação dos autos configura apenas mero aborrecimento cotidiano, mormente, pelo fato de ter havido pelo reclamado a tentativa de envio do produto (trocador – “brinde”) ainda na esfera administrativa.
2. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
3. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.
4. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000473-77.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAQUELINE FELIX SURDI - CPF: 047.115.671-00 (RECORRENTE), DANIEL SILVA SALES DE OLIVEIRA - CPF: 056.355.771-05 (ADVOGADO), PEREZ E MELO LTDA - CNPJ: 32.893.632/0001-18 (RECORRIDO), PAULA DE MATOS AULER - CPF: 042.837.991-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023